Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705745-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cobrança de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – Tema Repetitivo 902 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Provido Monocraticamente DISTRITO FEDERAL interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, em Mandado de Segurança Cível, deferiu o pedido liminar para excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, os valores pagos a título de TUSD/TUST, com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. O agravante requer a reforma da tutela de urgência, porquanto não estão presentes os requisitos legais. Aduz a afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos, demonstrando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema. Acrescenta, ainda, o risco da inversão do posicionamento em Sentença, hipótese que obrigaria o contribuinte ao pagamento de valores elevados de uma só vez. Por fim, aduz a inexistência de provas sobre a impossibilidade do contribuinte de continuar o recolhimento dos impostos da forma como sempre fez. Ausente o preparo, ante a isenção legal. Indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao ID 23980480. Intimada, a agravada não apresentou Contrarrazões, conforme certificado ao ID 24866853. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência da alínea “b” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, “depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos (Recurso Especial no 1.692.023/MT, Recurso Especial no 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS), referentes ao Tema 986, fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Como se observa, a decisão agravada é contrária à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento vinculante. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, revogar a tutela provisória que deferiu a exclusão dos valores pagos a título de TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator